Tribunal: TJSP
Processo: 0001253-92.2014.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação Cível - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Responsabilidade Civil –– Pretensão de indenização por conduta decorrente da falha no atendimento médico de urgência em evento festivo, sem a adoção de providências que poderia ter salvado a vida de seu filho - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desprovimento de rigor. Falta de provas aptas a ensejar a

Ementa:
Apelação Cível - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Responsabilidade Civil –– Pretensão de indenização por conduta decorrente da falha no atendimento médico de urgência em evento festivo, sem a adoção de providências que poderia ter salvado a vida de seu filho - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desprovimento de rigor. Falta de provas aptas a ensejar a responsabilização – Não comprovação do nexo causal entre a morte e a conduta da Administração - Para que haja a obrigação de indenizar, não basta apenas a constatação do sofrimento alegado, sendo também necessária a configuração da ilicitude da conduta do réu e o nexo de causalidade entre ela e o dano – Indenização indevida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, do CPC), observada a gratuidade processual - R. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001253-
92.2014.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante
DANIELA DIAS, são apelados ASSOCIAÇÃO ÈGBÉ AFRO MONTE AZULENSE
e PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001253-92.2014.8.26.0370 -Voto no 36.044
2
Voto no 36.044
Apelação Cível no 0001253-92.2014.8.26.0370
Apelante: Daniela Dias
Apelados: Associação Egbé Afro Monte Azulense e Município de
Monte Azul Paulista
Comarca: Monte Azul Paulista
Magistrado sentenciante: Ayman Ramadan
Apelação Cível - Ação de Indenização por Danos Materiais
e Morais - Responsabilidade Civil
Pretensão de
indenização por conduta decorrente da falha no atendimento
médico de urgência em evento festivo, sem a adoção de
providências que poderia ter salvado a vida de seu filho -
Sentença de improcedência
Recurso da autora

Desprovimento de rigor. Falta de provas aptas a ensejar a
responsabilização Não comprovação do nexo causal entre
a morte e a conduta da Administração - Para que haja a
obrigação de indenizar, não basta apenas a constatação do
sofrimento
alegado,
sendo
também
necessária
a
configuração da ilicitude da conduta do réu e o nexo de
causalidade entre ela e o dano Indenização indevida
Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, do CPC),
observada a gratuidade processual - R. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
1. Por r. Sentença de fls. 381/384, cujo relatório ora se adota,
o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Azul
Paulista, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais proposta por Daniela Dias em face da Associação Egbé Afro
Monte Azulense e do Município de Monte Azul Paulista, julgou
improcedente a pretensão da autora e extinguiu o feito, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Pela
sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformada, apela a autora (fls. 392/403).
Pretende a inversão do julgado e a procedência do pedido. Para tanto,
em apertada síntese, sustenta a responsabilidade dos requeridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001253-92.2014.8.26.0370 -Voto no 36.044
3
pelos danos causados (morte de seu filho). Aponta que há elementos
suficientes que apontam um retardamento no deslocamento da
vítima para a Instituição Hospitalar mais próxima, além da falta de
pronto atendimento no local dos fatos, devido à ausência de
equipamentos de emergência e/ou profissional da saúde na
ambulância.
Processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões pela municipalidade (fls. 407/413) e pela Associação
requerida (fls. 415/418), subiram os autos.
É o relatório.
2. Em que pese o triste desfecho ocorrido
no caso em tela, a pretensão recursal não merece guarida.
Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada em
face da Associação Egbé Afro Monte Azulense e do Município de
Monte Azul Paulista, na qual a autora objetiva o recebimento de
indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha no
atendimento médico de urgência em evento festivo, sem a adoção de
providências que poderia ter salvado a vida de seu filho.
Narra a autora que, no dia 03 de março de
2014, seu filho Gabriel Willian Mendes, então com 17 anos de idade,
veio a falecer após se sentir mal durante o evento “Carnafolia 2014”,
organizado pelas requeridas.
Contudo,
em
que
pesem
as
arguições
suscitadas, seu pleito não comporta acolhimento.
Isto porque, conquanto deveras comovente a
situação vivenciada pela autora, para que haja a configuração da
responsabilidade civil do Estado, devem ser comprovados (I) o dano;
(II) a conduta do agente público e; (III) o nexo causal entre o dano e a
conduta do agente.
Em continuação, o conceito de nexo causal
não é jurídico, vez que decorre das leis naturais. É o vínculo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001253-92.2014.8.26.0370 -Voto no 36.044
4
ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.
A relação causal, portanto, estabelece o
vínculo
entre
um
determinado
comportamento
(omissivo
ou
comissivo) e um evento/resultado, permitindo concluir, com base nas
leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do
dano.
Com efeito, da análise do acervo probatório
contido nos autos, notadamente do laudo pericial de fls. 357/360,
tem-se
que
não
restou
suficientemente
demonstrada
a
responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso em apreço.
O laudo relata que o periciando sofreu morte
súbita de causa desconhecida. Merecem transcrição as afirmações do
Sr. Perito: “os documentos médicos-legais apresentados não
contém informações suficientes para conclusão sobre a causa da
morte e adequação do atendimento prestado. (...) A causa da
morte súbita não foi estabelecida, a utilização de desfibrilador só
é útil em casos de fibrilação ventricular (FV) ou taquicardia
ventricular (TV), sendo desnecessário ou mesmo prejudicial em
outras doenças. “Parada cardiorrespiratória” não é diagnóstico, é
um sintoma (ausência de pulso e de movimentos ventilatórios). A
causa da morte não foi determinada”.
Nesse sentido, correto o entendimento do d.
Magistrado sentenciante ao salientar: “(...) constata-se que não há
prova segura a respeito do nexo causal, especificamente de que a
ausência de médico e de ambulância equipada para emergências
no local do evento teriam sido a causa determinante do fatídico.
Efetivamente, no caso, o segurança do evento que prestou o
primeiro atendimento ao falecido esclareceu, em juízo, que
verificou que o adolescente já se encontrava sem batimentos
cardíacos quando se encontrava dentro do recinto. Ademais, as
informantes ouvidas na fase instrutória afirmaram que, após o
início dos sintomas no falecido, a sua genitora e as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001253-92.2014.8.26.0370 -Voto no 36.044
5
pessoas que acompanhavam ficaram tentando reanima-lo, por
cerca de 8 minutos. Posteriormente, com a chegada do segurança
do evento é que o falecido fora encaminhado à ambulância” (fls.
382/383).
Desta forma, não se desincumbiu a autora do
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC),
em especial, o nexo causal entre a conduta e o resultado/dano. Na
lição de Carlos Roberto Gonçalves:
É de lei que o ônus da prova incumbe a
quem alega (CPC, art. 333, I). Ao autor, pois, incumbe a
prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao
réu,
quanto
à
existência
de
fato
impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II). A
vontade concreta da lei só se afirma em prol de uma
das partes se demonstrado ficar que os fatos, de onde
promanam os efeitos jurídicos que pretende, são
verdadeiros. A necessidade de provar para vencer, diz
Wilhelm Kisch, tem o nome de ônus da prova
(Elementos de derecho procesal civil, 1940, p. 205).
Claro está que, não comprovados tais fatos, advirão
para o interessado, em lugar da vitória, a sucumbência
e o não-reconhecimento do direito pleiteado (Frederico
Marques, Instituições de direito processual civil,
Forense, v. 3, p. 379) (in, Responsabilidade Civil, 8a
edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2003, página 887).
Portanto, sendo o nexo causal elemento
indispensável à configuração de qualquer espécie de responsabilidade
civil, e não tendo a autora comprovado este liame de causalidade, não
há que se falar no acolhimento dos pedidos formulados.
Destarte,
de
rigor
o
desprovimento
do
recurso, mantendo-se a r. sentença monocrática, proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001253-92.2014.8.26.0370 -Voto no 36.044
6
consonância com os argumentos acima articulados.
Por derradeiro, considerando o desfecho do
presente recurso e levando em conta o trabalho adicional realizado
em sede recursal pela parte adversa, hei por bem majorar os
honorários advocatícios em desfavor da autora, ora apelante,
totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade processual
concedida.
Para efeito de eventual prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou
qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator